Tribunal: TJDFT
Processo: 0741105-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL (ID 57013398), intime-se a embargado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se.